Tribunal: TJES
Processo: 0003525-95.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-01

Ementa:
E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. 2. ILICITUDE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. REJEIÇÃO. 3. PLEITO ABSOLUTÓRIO (TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 4. DOSIMETRIA. ATOS INFRACIONAIS PARA VALORAR PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO RÉU. 5. MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. FRAÇÃO DE 1/3 MANTIDA. RECURSO DE GEOVANA DOS SANTOS COSTA DESPROVIDO. RECURSO DE MARCOS ALEXSSANDER TEIXEIRA DOS SANTOS PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:

1.
Apelações criminais interpostas em face de sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com a causa de aumento do emprego de arma de fogo (arts. 33 e 35, c/c 40, IV, da Lei nº 11.343/2006), em concurso material. A defesa suscitou preliminares de nulidade por violação à identidade física do juiz e ilicitude de provas por violação de domicílio. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria penal, com o decote de circunstâncias judiciais e aplicação mínima da majorante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se a prolação de sentença por magistrado diverso do que presidiu a instrução, em razão de vacância na titularidade da vara, nulifica o ato; (II) estabelecer se o ingresso policial em domicílio sem mandado, motivado por fuga de indivíduo armado com mandado de prisão em aberto, configura prova ilícita; (III) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico e associação; (IV) verificar a possibilidade de utilização de atos infracionais para a exasperação da pena-base a título de personalidade negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, podendo ser mitigado em casos de afastamento legal, como férias, licenças ou vacância da titularidade da unidade judiciária. No cenário de processos eletrônicos com depoimentos audiovisuais, a ausência de demonstração de prejuízo concreto
aos acusados
impede a declaração de nulidade (princípio
pas de nullité sans grief
).

4.
A inviolabilidade do domicílio é relativizada em casos de flagrante delito. A existência de mandado de prisão em aberto, somada à visualização do acusado armado em via pública e sua fuga para o interior da residência, constitui justa causa e fundada suspeita para o ingresso policial, validando a apreensão de vultosa quantidade
e variedade
de entorpecentes,
além de
armamentos.

5.
A autoria e a materialidade dos delitos de tráfico e associação restaram comprovadas pelos depoimentos firmes dos policiais, apreensão de quase 20kg de maconha,
crack
, cocaína e petrechos.
A
estabilidade
e a permanência
do vínculo associativo é evidenciada pela estrutura logística montada, cadernos de contabilidade e posse de armamento pesado em residência compartilhada pelos réus.

6.
Na dosimetria, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização de atos infracionais pretéritos para valorar negativamente os vetores de antecedentes, conduta social ou personalidade na fixação da pena-base. Assim, impõe-se o redimensionamento da sanção
penal
do réu
quanto a ambos os crimes, por meio do decote da negativação do vetor personalidade (art. 59, CP)
.

7.
A fração de aumento de 1/3
(um terço)
pela majorante do emprego de arma de fogo
(art. 40, IV, Lei nº 11.343/2006) se
justifica pela apreensão de múltiplas pistolas de calibre restrito, munições e coletes balísticos, demonstrando periculosidade superior à ordinária.

8.
Recurso de Geovana dos Santos Costa conhecido e desprovido. Recurso de Marcos Alexssander Teixeira dos Santos conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, arts. 399, § 2º, 563; Código Penal, arts. 59, 61, I, 65, III, "d", 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35, 40, IV, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 447.780/DF, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 07.10.2025. STJ, REsp n. 2.048.655/RS, 5ª Turma, rel. p/ acórdão Min. Ribeiro Dantas, j. 11.03.2025. STJ, HC n. 927.384/SP, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.995.689/BA, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003525-95.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ALEXSSANDER TEIXEIRA DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, dar parcial provimento ao recurso do réu e negar provimento ao recurso da ré, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0003525-95.2023.8.08.0030

DATA DA SESSÃO: 11/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
MARCOS ALEXSSANDER TEIXEIRA DOS SANTOS
e
GEOVANA DOS SANTOS COSTA
, em face da r. Sentença de ID nº 14848834, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), ambos com a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, em concurso material (art. 69, do Código Penal), impondo àquele pena definitiva de 23 (vinte e três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 2.560 (dois mil, quinhentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado e à recorrente sanção penal definitiva de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 2.340 (dois mil, trezentos e quarenta) dias-multa, também em regime inicial fechado. Ambos foram absolvidos da imputação referente ao crime do art. 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, mediante aplicação do princípio da consunção.

Nas razões recursais de colacionadas em ID nº 15069489 (réu Marcos) e ID nº 15059506 (acusada Geovana), as defesas suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz, sob o argumento de que o magistrado sentenciante não foi o mesmo que presidiu a instrução processual. Ainda em sede preliminar, arguem a nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, sustentando a ausência de fundadas razões para o ingresso policial na residência sem mandado judicial. No mérito, pleiteiam a absolvição dos recorrentes quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, alegando insuficiência probatória e invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requerem o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para o crime de associação (em relação a Marcos) e a aplicação da fração mínima de aumento referente à majorante do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas.

Contrarrazões ministeriais apresentadas em ID nº 15328045, em que o
parquet
requer sejam conhecidos e desprovidos os apelos, preservando-se integralmente a r. sentença condenatória.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 16946670, subscrito pela Procuradora de Justiça Edwiges Dias, em que opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS:-

Excelentíssimo Desembargador Presidente, excelentíssimo Desembargador Relator, excelentíssimo Desembargador Revisor, meus cumprimentos ao digníssimo membro do Ministério Público, colegas advogados, serventuários da Justiça e todos os presentes.

Excelências, trata-se de uma apelação, na verdade uma dupla apelação apresentada por Marcos Alexander e Geovana Santos Costa.

Nessa sustentação de hoje, tenho minha fala restrita à acusada Geovana, embora esteja representando ambos os acusados.

Não irei me sustentar em relação ao acusado Marcos nesse momento.

Pois bem, em relação à acusada Geovana passo a expor, faticamente, algumas questões que levam a concluir, posteriormente, a necessidade de reforma e a consequente absolvição da acusada quanto ao crime de tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico de drogas.

Em síntese, a situação se desdobra de que maneira?

Os policiais, a guarnição da Polícia Militar, inicialmente ela recebe uma informação dando conta de que em uma rua do bairro Interlagos havia uma pessoa identificada como Alex e essa pessoa teria em seu desfavor um mandado de prisão em aberto.

E aí esses policiais, enquanto passam em frente a uma residência, eles visualizam o denunciado com um volume na cintura, e automaticamente o denunciado sai correndo para o interior da residência. Imediatamente essa guarnição solicita apoio a outras equipes de segurança, que fazem um cerco no local e acabam entrando na residência, pois o portão estava aberto.

Após os policiais ingressarem na residência e anunciar, logicamente, a presença policial, o denunciado grita de dentro da casa, de dentro do imóvel, que havia perdido e que estava armado.

Os policiais prontamente entram na residência, realizam buscas no interior, onde lá eles encontram drogas e armas, além de materiais para preparo do embalo dos entorpecedores.

O Ministério Público, na denúncia, aponta que a acusada, Geovana, que estava na residência, no interior do imóvel e que mantinha um relacionamento amoroso com o acusado à época, seria responsável por alugar o imóvel, utilizando-o como ponto de base para a manipulação dos entorpecentes.

Ao final dos procedimentos de praxe, da instrução, os policiais - na verdade, um único policial é ouvido na instrução, e esse policial afirma que a Geovana, que foi presa dentro da casa, eles tiraram essa conclusão do envolvimento dela a partir de algumas informações de vizinhos, que teriam informado aos policiais que ela seria responsável por alugar o imóvel.

Pois bem, excelências, no caso aqui, ao final da instrução, a recorrente, restou condenada a pena de 23 anos pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado, e associação para o tráfico de drogas.

Ela foi absolvida quanto ao crime do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, na forma do artigo 386, inciso VI, com violação ao princípio de identidade física do juiz.

E aqui a gente tem uma violação ao artigo 399, § 2º do Código de Processo Penal, por uma questão.

Quais são essas questões?

Atualmente, a Primeira Vara Criminal de Linhares, ela não conta com magistrado titular.

Então, todas as instruções, elas são feitas ao longo da semana, cada uma por um magistrado. E, ao final, é um outro magistrado, que não aquele que fez a instrução, que profere a sentença.

Atualmente, temos dois magistrados responsáveis por sentenças, que é o doutor Wesley Sandro Campana e o doutor Tiago Favaro Camata.

Porém, esses mesmos magistrados que são responsáveis pelas sentenças, eles não são responsáveis pelas instruções.

Apesar de estarem atuando na Primeira Vara Criminal, as instruções são feitas por vários magistrados.

Ao longo de algum tempo, tivemos o doutor Kleber Alcuri, o doutor Leonardo Rangel, temos a doutora Valesca, dentre outros magistrados que se revezam ali para realizar as instruções.

Então, nesse ponto, considerando que a instrução foi feita por um magistrado e a sentença foi proferida por outro, inequivocamente a gente tem aqui uma violação do princípio da identidade física do juiz, bem como devido ao processo legal, justamente porque esse magistrado que foi responsável por proferir a sentença, ele não credibiliza da mesma forma as questões como elas foram realizadas na audiência.

E, portanto, é que, diante dessa nulidade, a defesa requer que seja reconhecida a nulidade da sentença condenatória e para que outra seja proferida em seu local, dessa vez pelo magistrado responsável pela instrução ou o seu substituto legal.

(FALHA NA CONEXÃO) a ampliação da busca domiciliar, quando a entrada em domicílio decorre para cumprimento de mandado de prisão, e é o que ocorre aqui nos autos.

Inequivocamente, existia um mandado de prisão em face do Marcos, e os policiais adentram no imóvel para realizar a sua prisão.

Só que aqui temos uma questão.

A jurisprudência do STJ, ela entende que esse ingresso em domicílio para realizar a prisão não autoriza, não autoriza a realização de buscas, porque essas buscas seriam meramente especulatórias e não teriam finalidade com a questão principal, que seria a recaptura do acusado.

Portanto, e considerando também que, no caso, não temos a existência de fundadas razões, a questão de correr para dentro do imóvel por si só, não deve representar uma fundada razão para autorizar o ingresso em domicílio. Autorizar o ingresso em domicílio, não, perdão, autorizar a abordagem.

Por fim, em relação ao mérito da questão, aqui trago dois pedidos absolutórios, um pedido absolutório em relação ao artigo 33 e um pedido absolutório em relação ao artigo 35.

Como já havia dito, um único policial é ouvido na instrução e esse policial não afirma de maneira categórica a participação da acusada Geovana em algum dos verbos do artigo 33, muito menos ele traz indícios de participação dela, muito menos ele traz indícios de estabilidade e permanência dela e do acusado Marcos.

Como que chega a essa conclusão?

Bom, o policial, ao ser ouvido em audiência, ele afirma que ele ouviu dos vizinhos após a diligência, ao final, quando os vizinhos já estavam se amontoando à frente do imóvel, ele teria ouvido de um desses vizinhos que a acusada Geovana seria responsável por pagar o aluguel do imóvel.

Porém, quando (FALHA NA CONEXÃO) menção a esse vizinho. Não temos aqui a informação de quem seria esse vizinho. Não sabemos se ele seria o proprietário do imóvel. Não ouvimos esse vizinho.

O que temos aqui é aquele verdadeiro testemunho indireto. Ou seja, a condenação da acusada Geovana decorre basicamente do que um policial ouviu falar de um vizinho não identificado. Por isso ela foi condenada a pena de 23 anos ao total, tráfico e associação para o tráfico.

A dosimetria da pena.

Temos aqui a necessidade de alguns decotes de vetores que foram utilizados indevidamente.

Primeiramente, temos aqui o decote da circunstância judicial da culpabilidade.

E aqui a gente entende que há um
bis
in idem
(FALHA NA CONEXÃO) do STJ.

Na dosimetria do artigo 33, quanto no 35, o magistrado apontou que o grau de reprovabilidade da conduta era elevado vez que o crime foi praticado enquanto a acusada cumpria pena em regime aberto.

Contudo, a fundamentação utilizada já integra critério próprio da circunstância judicial dos antecedentes, que foram negativamente valorados em razão dessa mesma condenação, ou seja, temos aqui que ela é punida por estar cumprindo a pena em regime aberto e novamente ela é punida nos antecedentes por conta desse histórico criminal, ou seja, temos aqui de fato uma dupla punição.

Em relação às circunstâncias do crime, também entendemos aqui um verdadeiro
b
i
s in
idem
.

Temos aqui a caracterização do tráfico em si.

Em que sentido que a gente fala isso?

O magistrado aponta que as circunstâncias do crime eram censuráveis, vez que a prática do tráfico contava com caderneta de anotações para o tráfico, balanço de precisão, indicando que o tráfico já era desempenhado com um grau de autonomia em um maior nível de planejamento.

Porém, é que a gente precisa identificar.

A apreensão desses petrechos, não necessariamente petrechos próprios para o tráfico, como caderneta de anotação e balança, não evidencia uma circunstância que extrapola os tipos penais em questão.

Tampouco demonstram a maior autonomia e planejamento, pois já estão inseridas lá no contexto da traficância.

Ou seja, ela ser punida pelo crime de tráfico de drogas e novamente ser punida por conta desses petrechos, o que temos aqui, de fato, é uma dupla punição, por conta justamente de integrarem elementos do tipo.

E por fim, já encaminhando ao final, trazemos aqui a modulação da fração da causa de aumento prevista no inciso IV do artigo 40 da lei de drogas.

E aqui a gente tem a ausência de uma fundamentação específica e pedimos a redução pela fração mínima, justamente porque a aplicação das majorantes previstas no artigo 40, ela exige uma motivação concreta, quando estabelecida acima do mínimo, lógico, não sendo suficiente a mera indicação do número de armas que foram apreendidas, porque o número de armas já integra o núcleo da causa de aumento.

Assim, excelentes, termino a minha sustentação, agradeço pela pela atenção.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Sr. Presidente.

Cumprimento a douta defesa e considerando alguns pontos trazidos nessa oportunidade em suas fundamentações, peço o retorno dos autos para uma análise mais aprofundada.

*

rpm

DATA DA SESSÃO:- 25/03/2026

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR) :-

Eminentes pares, considerando a sustentação oral do Dr. Lucas Menegussi Medeiros, com o intuito de promover melhor análise dos fatos, bem como das pretensões jurídicas em debate, pedi retorno dos autos em sessão pretérita.

Rememorando, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MARCOS ALEXSSANDER TEIXEIRA DOS SANTOS
e
GEOVANA DOS SANTOS COSTA
, em face da r. Sentença de ID nº 14848834, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), ambos com a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, em concurso material (art. 69, do Código Penal), impondo àquele pena defini va de 23 (vinte e três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 2.560 (dois mil, quinhentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado e à recorrente sanção penal definitiva de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 2.340 (dois mil, trezentos e quarenta) dias-multa, também em regime inicial fechado. Ambos foram absolvidos da imputação referente ao crime do art. 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, mediante aplicação do princípio da consunção.

VOTO - DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ

Nas razões recursais, os apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença condenatória, alegando violação ao princípio da identidade sica do juiz, previsto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o magistrado que proferiu a sentença não foi o mesmo que presidiu a audiência de instrução e julgamento.

Não assiste razão à defesa.

É cediço que o princípio da identidade sica do juiz não possui caráter absoluto, podendo ser relativizado nas hipóteses legais de afastamento do magistrado que presidiu a instrução, tais como convocação, licença, promoção, férias ou outro motivo legal, conforme aplicação analógica do art. 132, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, como bem ponderado pela Procuradoria de Justiça, a 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares não contava com magistrado titular no período do julgamento, sendo a jurisdição exercida por juízes designados, o que jus fica a prolação da sentença por magistrado diverso daquele que conduziu a instrução, com coleta das provas orais.

Somado a isso, consigno que vigora no processo penal o princípio estampado no art. 563, do Código de Processo Penal, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo para a parte.

Na situação em comento, a defesa se limitou a alegar a nulidade, sem demonstrar concretamente qualquer prejuízo suportado aos réus em decorrência do julgamento promovido por magistrado diverso daquele que promoveu a colheita de provas em audiência.

Imperioso destacar, que por meio do processo eletrônico e das provas digitalizadas, com a audiência instrutória registrada por sistema audiovisual de videoconferência, o magistrado sentenciante teve acesso a todo o acervo probatório produzido (ID nº 14848822), circunstância que refuta por completo a arguição de nulidade sustentada pela defesa.

A respeito do tema, cuja matéria foi submetida à apreciação e julgamento, assentaram os ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. VIOLAÇÃO À IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O princípio do juiz natural traduz garantia de limitação dos poderes do Estado, impondo norma segundo a qual todo indivíduo tem o direito de ser julgado por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente pela lei. Assim, indica o referido postulado que é vedada a criação de juízo ou tribunal excepcionais para processar e julgar um determinado caso. Nessa linha, a Constituição Federal determina, em seu art. 5º, incisos XXXVII e LIII, que "não haverá juízo ou tribunal de exceção", bem como que "ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente". 2. No processo penal, desde a reforma trazida pela Lei n. 11.719/2008, foi positivado o princípio da identidade sica do juiz. Nesse senti do, dispõe o art. 399, § 2º, do CPP que "[o] juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença", cuja mens legis é a de que, sempre que possível, seja o magistrado que colheu a prova na instrução o responsável para sentenciar o feito, por possuir melhores condições para apreciação das provas colhidas. 3. Assentando o caráter relativo do princípio da identidade sica do juiz, esta Corte já decidiu que o interrogatório do réu, por meio de carta precatória, não ofende tal princípio (CC n. 99.023/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 28/8/2009), bem como que não ofende o princípio do juiz natural a designação de magistrados em regime de mutirão no interesse objetivo da jurisdição, para atuar em feitos genericamente atribuídos no intuito de dar mais celeridade à prestação jurisdicional (HC n. 449.361/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019). 4. Na espécie, tendo o colegiado local assinalado que os autos foram conclusos ao Magistrado substituto durante o período de férias do titular, tem-se que foi observado o disposto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal. Consoante ressaltou o Ministério Público Federal, "atentaria contra o princípio da celeridade processual - tão caro ao direito processual penal - tornar os autos novamente conclusos ao juiz titular por ocasião do retorno de suas férias. Afinal, à luz da regra estabelecida pelo CPC de 2015 sobre a necessária observância da ordem cronológica dos julgamentos, a ação penal em tela poderia entrar em nova lista de espera para sentença, isso depois de ter se tramitado por longos anos". 5.
De mais a mais, nos moldes do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar danos às partes. Nessa toada, é evidente que a tipicidade dos atos processuais funciona somente como instrumento para a correta aplicação do direito. Sendo assim, eventual desrespeito às formalidades prescritas em lei apenas deverá acarretar a invalidação do ato processual quando a finalidade para a qual foi instituída a forma sobrepujar comprometida pelo vício. Conclusivamente, somente a atipicidade relevante, bastante a evidenciar dano concreto às partes, autoriza o reconhecimento do vício. Com efeito, não demonstrado o dano causado pelo ato processual apontando pela defesa como viciado, inviável o reconhecimento da nulidade
. Precedentes. 6. Nos termos da orientação desta Casa, o "prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via eleita, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, bem como em caso de suposta nulidade absoluta, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte Superior" (AgRg no HC n. 934.464/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Voto PJE - 0003525-95.2023.8.08.0030 (3013843) SEI 7009992-90.2025.8.08.0000 / pg. 3 6. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 447.780/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025)”.

Dessa forma, ausente a demonstração de prejuízo e jus ficada a atuação do magistrado sentenciante pelas circunstâncias administrativas da unidade judiciária,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO – DA PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Nas razões recursais constantes em ID nº 15069489 e ID nº 15059506, os recorrentes suscitam preliminar de ilicitude das provas, salientando que os agentes policiais ingressaram na residência sem prévia autorização judicial e sem consentimento dos moradores, configurando manifesta violação da garantia de inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, CF/88).

Pois bem.

O preceito constitucional supramencionado, em seu artigo 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade domiciliar, determinando que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Conforme pacificado pela Suprema Corte, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto perdurar a conduta delitiva. Essa característica, por si só, já relativiza a inviolabilidade domiciliar, encaixando-se na exceção constitucional do flagrante delito. Contudo, a jurisprudência evoluiu, não mais se permitindo o ingresso da polícia na residência sem prévia comprovação de fundadas razões, mesmo que justificadas a posteriori com o fim de validar a ação investigativa.

Na situação em exame, a ação policial não se baseou em meras conjecturas ou denúncias anônimas isoladas. Conforme se extrai dos autos, a equipe policial recebeu informações de que o acusado Marcos Alexssander, que possuía mandado de prisão em aberto e era apontado como indivíduo de alta periculosidade envolvido em homicídios, estaria no endereço diligenciado.

Ao chegarem ao local para cumprimento do mandado, os policiais visualizaram o réu em frente ao imóvel. Ao perceber a presença da guarnição, Marcos empreendeu fuga para o interior da residência, ostentando um volume na cintura semelhante a uma arma de fogo.

Tal contexto fático — a existência de mandado de prisão, a visualização do indivíduo no local, sua fuga imediata ao avistar a polícia e a percepção visual de que estava armado — constitui justa causa suficiente para autorizar o ingresso imediato dos agentes na residência, caracterizando a situação de flagrância, tanto pela posse de arma quanto pela natureza permanente do crime de tráfico de drogas, cuja consumação se protrai no tempo.

Ressalte-se que, após o ingresso e a contenção do acusado, que anunciou ter "perdido" e informou estar armado, foram visualizadas duas armas de fogo sobre a cama e, ato contínuo, o próprio réu indicou a existência de entorpecentes no imóvel. A diligência resultou na apreensão de vultosa quantidade de drogas (quase 20kg de maconha, além de
crack
e cocaína), armamentos, munições e apetrechos do tráfico. Portanto, o ingresso não foi aleatório, mas motivado por elementos concretos que indicavam a prática delitiva em curso.

Pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça, validando a ação policial em situações como a que se apresenta:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SÚMULA 7 DO STJ. ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que manteve a condenação do recorrente por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, com base em provas obtidas durante abordagem policial em condomínio residencial.

2. O recorrente alega violação de domicílio, supervalorização da palavra dos policiais, impugna a dosimetria da pena e pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, além de pleitear a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pela majorante do tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial e o ingresso no domicílio do recorrente, sem mandado judicial, foram justificados por fundadas razões que configuram flagrante delito, e se as provas obtidas são válidas.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pela majorante do tráfico de drogas, à luz do princípio da consunção.

III. Razões de decidir

5.
A abordagem policial foi justificada por fundadas razões, uma vez que o recorrente foi visto pelos policiais chegando ao condomínio residencial, conhecido como ponto de tráfico de drogas, e carregando três mochilas, o que motivou a sua abordagem, tendo sido apreendidas drogas, arma de fogo, coletes balísticos, munições e carregadores. E, segundo a prova testemunhal, o local dos fatos é um "condomínio aberto", sendo costumeiro o patrulhamento no local.

6. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi afastada pelas instâncias ordinárias com base na conclusão de que o recorrente se dedica à atividade criminosa, o que impede a revisão em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.

7. O crime de porte ilegal de arma de fogo não foi absorvido pelo tráfico de drogas, pois não ficou comprovado o uso da arma para assegurar o sucesso da mercancia ilícita, configurando crime autônomo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso Especial conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões que justifiquem a entrada em domicílio
. 2. Para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. 3. O crime de porte ilegal de arma de fogo não é absorvido pelo tráfico de drogas sem comprovação de nexo finalístico entre as condutas.

Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º e art. 40, IV; CPP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 890.803/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.753.433/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024. (STJ. REsp n. 2.048.655/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 20/3/2025)”.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. CAMPANA REALIZADA NO LOCAL. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. INCIDÊNCIAS DAS SÚMULAS N. 7 E N. 83 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ, em caso de condenação por tráfico de drogas.

2. A parte recorrente alega nulidade das provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial e sem fundada suspeita, apontando violação aos artigos 157 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a entrada dos policiais na residência da recorrente, sem mandado judicial, mas com alegada justa causa e consentimento, configura violação ao direito de inviolabilidade de domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme entendimento do STF no RE 603.616.

6.
No caso, a partir de denúncias de que estaria ocorrendo crime de tráfico de drogas na residência da recorrente, local que seria conhecido como "boca da Jô", policiais militares fizeram diligências nas proximidades e, após campana, teriam visualizado um veículo parado na frente da casa da ré com uma porta entreaberta, quando flagraram uma pessoa saindo dos fundos do imóvel, razão pela qual deram ordem de parada a um indivíduo, com quem foi encontrada uma trouxinha de pasta base de cocaína, tendo a referida pessoa afirmado que a droga havia sido comprada naquele local de uma pessoa conhecida como "Jô", circunstâncias que comprovam a existência de justa causa para o ingresso dos policiais, com base em denúncias e observação prévia, além do consentimento da recorrente
. No imóvel foram localizados 260,78g de pasta base de cocaína, 1 porção de ácido bórico, com massa total de 2,38g e 1 porção de maconha, com massa total de 77,58g, além de 1 cachimbo artesanal e sacos plásticos.

6. A análise do acervo fático-probatório não pode ser revista em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ. AREsp n. 2.696.198/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024).

O ingresso, portanto, não decorreu de denúncia anônima isolada, mas sim da confirmação visual e factual da prática criminosa em andamento, caracterizando a justa causa para a relativização do direito fundamental, conforme autoriza a exceção de flagrante delito em crimes permanentes.

Dito isto,
REJEITO
a preliminar de nulidade por violação de domicílio, passando à análise do mérito dos recursos.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MARCOS

ALEXSSANDER TEIXEIRA DOS SANTOS
e
GEOVANA DOS SANTOS COSTA
, em face da r. sentença de ID nº 14848834, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), ambos com a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, em concurso material (art. 69, do Código Penal).

Em breve síntese, narra a denúncia ID nº 14848739:

(...) que no dia 06 de novembro de 2023, por volta das 10h07min, na Rua Luiz de Camões, Nº 1944, próximo a Escola Antônio Fernandes, Interlagos, Linhares/ES, os denunciados MARCOS ALEXSSANDER TEIXEIRA DOS SANTOS, vulgo “Grandão” e GEOVANA DOS SANTOS COSTA, em comunhão de vontades e desígnios, com vontades livres e conscientes, tinham em depósito, guardavam e armazenavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse, associarem-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, tendo a infração sido cometida nas imediações de estabelecimento de ensino e havendo emprego de arma de fogo. Ademais, possuíam, tinham em depósito e mantinham sob suas guardas armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com numeração suprimida.

Narra os autos que a Polícia Militar recebeu informações dando conta que na RUA LUIZ DE CAMÕES, Nº 1944, INTERLAGOS, LINHARES/ES havia uma pessoa identificada inicialmente com “Alex” com mandado de prisão em aberto e que estaria envolvido nos últimos homicídios ocorridos no bairro Shell, ocasião em que realizaram patrulhamento tático no local. No momento em que passavam em frente à residência, visualizaram o denunciado MARCOS ALEXSSANDER TEIXEIRA DOS SANTOS, vulgo “Grandão” com um volume na cintura que saiu correndo para o interior da residência. Imediatamente foi solicitado apoio à Policial Militar. Concomitantemente, um Delegado da Polícia Civil que realizava diligências na região do Interlagos, visualizou a movimentação das viaturas da Polícia Militar e ofereceu apoio para as equipes. Foi realizado cerco no local, oportunidade em que entraram no quintal da residência, eis que o portão estava aberto. Após anunciada a presença policial, o denunciado MARCOS ALEXSSANDER gritou de dentro do imóvel “que havia perdido e que estava armado”, tendo os policiais imediatamente entrado na residência.

Em cima da cama foram encontradas 02 (duas) armas de fogo, tipo pistola, tendo sido dado ordem de prisão e efetuado a algemação do denunciado MARCOS ALEXSSANDER, que prontamente informou que haveria muita droga na casa.

Realizadas as buscas no imóvel, foram encontrados R$6.545,00 (seis mil quinhentos e quarenta e cinco reais) em espécie; material para embalo de entorpecente; 26 (vinte e seis) tabletes de maconha; 01 (um) tablete de cocaína pesando aproximadamente 330g; 01 (um) tablete de crack pesando aproximadamente 585g; 01 (um) pedaço de maconha pesando aproximadamente 190g; 01 (um) pedaço de maconha pesando aproximadamente 100g; 01 (um) pedaço de maconha pesando aproximadamente 45g; 01 (uma) porção de maconha pesando aproximadamente 30g; 04 (quatro) buchas de maconha; 01 (uma) porção de cocaína pesando aproximadamente 13g; 115 (cento e quinze) pedras de crack; 37 (trinta e sete) munições calibre 933; 01 (uma) pistola Jericho II 9mm, numeração raspada + 02 (dois) carregadores de pistola 9mm; 01 (uma) pistola CM9 9mm, numeração raspada + 02 (dois) carregadores de pistola 9mm; 02 (duas) placas balísticas costa e frente, número de série 10029619; 01 (uma) capa de colete balístico; 01 (um) aparelho celular, marca Iphone 08, cor rose; 01 (um) aparelho celular Motorola Moto G 52, cor preto; 01 (um) aparelho celular Motorola, cor azul; 01 (um) relógio Technos, cor dourado; 01 (um) relógio, cor prata; 01 (um) caderno contendo anotações de tráfico; 01 (uma) caderneta contendo anotações de tráfico; 01 (uma) balança pequena; 01 (uma) balança média; 01 (uma) faca machadinha Inox Fratelli; 01 (um) corta fio; 06 (seis) fitas para embalo de entorpecente. (...)”.

Em vista disso, os apelantes foram denunciados nas iras do art. 33, c/c art. 35,
caput
, c/c artigo 40, incisos III e IV, todos da Lei nº 11.343/2006, c/c artigo 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003 (duas vezes), na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal.

Após regular instrução criminal, o MM. Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os acusados do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso I, da Lei Nº 10.826/2003, na forma do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, condenando-os nas iras dos arts. 33 e 35, c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/2006. Via de consequência, impôs ao réu Marcos Alexssander Teixeira dos Santo, pena definitiva de 23 (vinte e três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 2.560 (dois mil, quinhentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado, e à recorrente Geovana dos Santos Costa, sanção penal definitiva de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 2.340 (dois mil, trezentos e quarenta) dias-multa, igualmente a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais de colacionadas em ID nº 15069489 e ID nº 15059506, respectivamente do acusado Marcos Alexssander Teixeira dos Santos e Geovana dos Santos Costa, a defesa pleiteia a absolvição dos recorrentes quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, alegando insuficiência probatória e invocando o princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requerem o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para o crime de associação (em relação ao réu Marcos) e a aplicação da fração mínima de aumento referente à majorante do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas.

Contrarrazões ministeriais apresentadas em ID nº 15328045, em que o
Parquet
de 1º grau requer sejam conhecidos e desprovidos os apelos.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 16946670, subscrito pela Procuradora de Justiça Edwiges Dias, em que opina pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

Pois bem. Passo à análise da pretensão absolutória deduzida pela defesa.

A materialidade delitiva se encontra comprovada de forma robusta pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas, Laudo Toxicológico Definitivo (ID 48445457), Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (ID 48445462), bem como pela prova oral colhida. O laudo pericial confirmou que as substâncias apreendidas tratavam-se de maconha (aproximadamente 20kg),
crack
e cocaína, todas de uso proscrito no Brasil.

Quanto à autoria dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, a prova dos autos é contundente em desfavor de ambos os apelantes.

O réu Marcos Alexssander Teixeira dos Santos, tanto em sede policial quanto em juízo (ID nº 14848822), confessou a propriedade das drogas e das armas, embora tenha tentado isentar a corré Geovana de responsabilidade. Contudo, a versão de que Geovana desconhecia a existência de quase 20kg de drogas, armas e apetrechos em uma residência que ela própria alugou e onde convivia com o réu não se sustenta diante das evidências.

O Policial Militar Thalis Gabriel Carvalho Loures, ouvido sob o crivo do contraditório (ID nº 14848822), prestou depoimento firme e coerente, ratificando os termos do Boletim de Ocorrência. Relatou que, ao chegarem ao local para cumprir mandado de prisão contra Marcos, este correu para o interior da casa com a mão na cintura. Após o cerco e a entrada, Marcos se rendeu e indicou onde estavam os ilícitos. O militar destacou que vizinhos informaram que Geovana tinha pleno conhecimento do material armazenado e era a responsável pelo aluguel do imóvel. Ademais, as drogas (tabletes de maconha) estavam armazenadas no armário do banheiro e as armas sobre a cama, locais de acesso comum e irrestrito aos moradores, tornando inverossímil a tese de desconhecimento por parte da ré.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são meios de prova idôneos para embasar a condenação, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios e ausente qualquer indício de interesse em prejudicar os acusados.

Acerca da matéria, colaciono os seguintes arestos:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. AGRAVO DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ. 2. A defesa busca a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de drogas, alegando violação ao art. 28 da Lei n. 11.343/06 e incorreção na aplicação da Súmula n. 568 do STJ. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser retratada ou submetida ao órgão colegiado para que o apelo especial seja provido, desclassificando o crime de tráfico de drogas para uso de drogas. III. Razões de decidir 4. A decisão monocrática aplicou corretamente a jurisprudência consolidada da Corte, conforme a Súmula n. 568 do STJ. 5.
Os depoimentos dos policiais são considerados provas idôneas para a condenação, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade.
6. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, além das circunstâncias da apreensão, indicam intuito de mercancia, não sendo suficiente para afastar tais circunstâncias a mera alegação de uso pessoal. 7. A reversão da conclusão do Tribunal de origem demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido. Tese de julgamento: 1. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, além das circunstâncias da apreensão, podem caracterizar tráfico de drogas, mesmo sem flagrante de atos de venda do material entorpecente. 2. O depoimento de policiais é prova idônea para embasar a condenação, desde que não haja dúvida sobre a sua credibilidade. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 28; Súmula n. 7 do STJ; Súmula n. 568 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 762.132/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022; STJ, AREsp n. 2.721.091/GO, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.995.689/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025)”.

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REVOLVIMENTO. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, mantendo a condenação do agravante por tráfico de drogas e afastando o argumento de ilegalidade na dosimetria da pena. 2. O agravante foi condenado à pena de 5 anos, 5 meses e 21 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 3. O Tribunal de origem manteve a condenação, rejeitando o pleito de desclassificação para posse para consumo pessoal, com base em provas como depoimentos de policiais, declaração de um usuário aos policiais e a forma de acondicionamento da droga. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser desclassificada para posse para consumo pessoal, considerando a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão. 5. A análise também envolve a apreciação das provas no rito estreito do mandamus, questionada pelo agravante sob o argumento de tratar-se de revaloração jurídica dos fatos. III. Razões de decidir 6.
A condenação foi mantida com base em elementos probatórios idôneos, incluindo depoimentos de policiais e declaração de um usuário aos policiais, que indicam a prática do crime de tráfico. 7. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos policiais como prova, desde que não haja indícios de parcialidade, e a defesa não demonstrou a imprestabilidade dessas provas.
8. A desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. Impossibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de posse de entorpecente para consumo pessoal. 2. Reanálise de provas é vedada em habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; Lei n.º 11.343/2006, art. 28, 2º; CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 762.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.11.2022; STJ, AR Esp 2.721.091/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.629.078/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22.10.2024. (STJ. AgRg no HC n. 1.014.373/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025)”.

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo acórdão que versava sobre a desclassificação da conduta de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) para uso pessoal (art. 28 da mesma lei). 2. A defesa sustenta a desclassificação do delito, alegando ausência de provas robustas de mercancia, quantidade ínfima de drogas (76g de cocaína) e dinheiro apreendido (R 67,00), compatíveis com uso pessoal, além de condenação baseada exclusivamente em depoimentos de policiais militares sem corroboração externa. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal sem reexame de provas, considerando a jurisprudência do STJ e a aplicação da Súmula n. 7. III. Razões de decidir 4. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 5. A jurisprudência reconhece que a determinação do destino da droga deve considerar a natureza, quantidade, local e condições da apreensão, conforme art. 28, 2º, da Lei n. 11.343/2006. 6.
No caso em análise, as instâncias ordinárias fundamentaram a condenação por tráfico em um sólido conjunto de evidências, que inclui: denúncia qualificada sobre comercialização de entorpecentes em local específico; observação policial de características que corroboravam a denúncia, indicando o funcionamento do local como ponto de venda; consistência dos depoimentos dos policiais militares, considerados cruciais para a formação do convencimento judicial; a forma de acondicionamento da droga (70g de cocaína ocultadas dentro de lâmpadas) interpretada como modus operandi típico de traficância; e a apreensão de dinheiro em notas de baixo valor como indicativo de comercialização fracionada. 7. Os depoimentos de policiais foram considerados válidos como meio de prova, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade, o que não foi demonstrado pela defesa
. 8. A ausência de argumentos novos e substanciosos, capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, que se encontra em plena consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta Corte Superior, impõe a manutenção do julgado. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 2. A determinação do destino da droga deve considerar a natureza, quantidade, local e condições da apreensão. 3. Depoimentos de policiais são válidos como prova, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 28, 2º; CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: Não foram citadas jurisprudências relevantes. (STJ. AgRg no AREsp n. 3.004.994/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 15/10/2025)”.

No caso, os relatos dos agentes públicos são corroborados pela apreensão da vasta quantidade de entorpecentes, armas, balanças de precisão, caderno de anotações do tráfico e materiais para embalo, cenário típico de um ponto de preparo e distribuição de drogas.

Em relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/2006), a estabilidade e a permanência do vínculo entre os réus restaram devidamente evidenciadas. Não se tratou de uma reunião eventual. A quantidade e variedade de drogas (“maconha”, “crack”, “cocaína”), a posse de armamento pesado (pistolas com numeração raspada, kit roni, coletes balísticos), a existência de cadernos com contabilidade do tráfico e a estrutura logística montada na residência alugada por Geovana demonstram que os apelantes estavam associados de forma estável e duradoura para a prática reiterada do comércio espúrio. O fato de ambos possuírem condenações anteriores por tráfico de drogas reforça a dedicação do casal à atividade criminosa e o animus associativo com a característica de estabilidade.

Portanto, a condenação dos réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com a incidência da majorante do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas (emprego de arma de fogo), mostra-se acertada e deve ser mantida.

No tocante à dosimetria da pena, analisando a sentença objurgada, verifico que o douto magistrado sentenciante realizou a individualização da pena com estrita observância aos critérios legais previstos nos arts. 59 e 68, do Código Penal, e no art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

Na primeira fase, em relação ao acusado Marcos Alexssander Teixeira dos Santos, o MM. Juiz reputou como negativos para os delitos de tráfico e associação, as circunstâncias judiciais da culpabilidade; personalidade; circunstâncias em que praticado o delito; a natureza e a quantidade das drogas, estabelecendo a pena base do réu em 10 (dez) anos de reclusão para o crime de tráfico de drogas e 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o delito de associação para o tráfico.

Por sua vez, na dosimetria de pena da ré Geovana dos Santos Costa, o julgador reconheceu como negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias em que cometido o crime, natureza e quantidade de drogas, igualmente arbitrando a pena base em 10 (dez) anos de reclusão para o crime de tráfico de drogas e 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o delito de associação para o tráfico.

Cumpre assentar que a fundamentação utilizada pelo julgador na análise das circunstâncias judiciais, com exceção daquele utilizado para a mácula da personalidade do réu Marcos, vai ao encontro do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e está em compasso com os fatos cometidos pelos acusados.

A culpabilidade foi valorada negativamente com acerto, pois os réus praticaram os crimes enquanto cumpriam pena em regime aberto, o que denota maior reprovabilidade da conduta. Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4. A valoração negativa da culpabilidade é justificada quando o delito é praticado durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando maior reprovabilidade da conduta
. (...) (STJ. AgRg no HC n. 954.343/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025)”.

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas (cerca de 20 kg de maconha, além de
crack
e cocaína) são circunstâncias preponderantes que justificam, por si sós, a elevação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas.

As circunstâncias do crime também foram sopesadas negativamente de forma correta, diante da apreensão de petrechos como balanças de precisão e cadernos de anotações, indicando profissionalismo na atividade ilícita.

Pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça na abordagem da matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRADAS. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, sequer para o fim de prequestionamento. Precedentes.

2. Inviável o reconhecimento da nulidade pelo cerceamento de defesa, ao argumento de não ter sido oportunizado o acesso ao caderno de anotações relacionado ao tráfico de drogas, pois este documento estava acostado ao processo físico e cabia à Defesa comparecer ao cartório judicial a fim de analisá-lo para que pudesse, eventualmente, alegar a existência de possível adulteração.

3. O instituto da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. No caso, não consta dos autos nenhum indício para se duvidar da preservação da prova colhida. Ademais, a Defesa não foi capaz de apontar a ocorr ência de adulterações, supressões ou inserções de dados no documento em comento.

4. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

5.
O Tribunal de origem manteve afastado o redutor por entender que as circunstâncias do delito, aliadas às provas colhidas em juízo, denotam a habitualidade delitiva do recorrente no tráfico de drogas, pois, além da elevada quantidade de entorpecentes (1.136 comprimidos de ecstasy e 467,06 g de maconha), foram encontrados com o agravante balança de precisão, celulares, dinheiro e materiais para embalar drogas
.

6. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.424.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024)”.

Todavia, verifico que a utilização de atos infracionais pretéritos para a negativação do vetor da personalidade do acusado Marcos Alexssander Teixeira dos Santos, mostra-se indevida.

Conforme precedente pacificado no seio do Superior Tribunal de Justiça e reproduzido pelos demais Tribunais, a prática de atos infracionais pretéritos não constitui fundamento idôneo para a majoração da pena base do réu através da valoração negativa dos vetores “antecedentes”; “conduta social” ou “personalidade”. Visando reforçar os argumentos expostos e a inviabilidade da fundamentação utilizada pelo julgador para a majoração da pena base do acusado nos crimes, trago à colação os seguintes arestos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL CONHECIMENTO AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. UTILIZAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE. ANTECEDENTES PENAIS. PERÍODO DEPURADOR. NÃO APLICAÇÃO
.

I - Não se conhece de recurso de apelação na parte em que se insurge contra sentença que atendeu aos interesses do réu, por ausência de interesse recursal.

II -
As anotações constantes na folha de passagens pela Vara da Infância e Juventude não se prestam para valorar negativamente a circunstância judicial referente à personalidade, porquanto o ato infracional, apesar da sua natureza, não é infração penal.

III - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.

IV – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

(TJDF. Acórdão 1933620, 0721219-24.2021.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024)”.

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO EM HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com pedido de redução da pena aplicada ao paciente condenado por tráfico de drogas, contestando o aumento da pena-base com base em histórico de atos infracionais e pleiteando o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão:

(i) se o histórico de atos infracionais do paciente pode ser utilizado para aumentar a pena-base;

(ii) se há elementos concretos que afastem a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é via adequada para substituir recurso próprio, salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade. A Terceira Seção do STJ, alinhada com a jurisprudência do STF, restringe a admissibilidade do habeas corpus em tais situações (AgRg no HC n. 895.777/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/4/2024)

4.
Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para justificar o aumento da pena-base, tampouco podem ser usados para caracterizar personalidade voltada para a prática delitiva ou má conduta social
(HC n. 663.705/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/3/2022).

5. No caso dos autos, a pena-base foi aumentada com fundamento em "inúmeros registros na Vara da Infância e Juventude", o que contraria a orientação jurisprudencial desta Corte. Assim, é necessário redimensionar a pena, fixando-a no mínimo legal.

6. Em relação à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a jurisprudência do STJ reconhece que a quantidade e variedade de drogas, associadas à apreensão de apetrechos relacionados à traficância (como balança de precisão e embalagens), podem demonstrar envolvimento habitual em atividades criminosas, afastando o redutor (AgRg no HC n. 850.190/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18/9/2023).

7. No presente caso, a Corte de origem fundamentou o afastamento da minorante no fato de que o paciente era conhecido nos meios policiais pelo envolvimento contínuo com o tráfico de drogas, corroborado pela apreensão de diversos tipos de entorpecentes e materiais típicos de narcotraficantes. Esses elementos são suficientes para afastar o benefício do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

8. Com a fixação da pena-base no mínimo legal, o quantum da pena imposta ao paciente permite a fixação do regime semiaberto, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA para redimensionar a pena do paciente para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, com a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena (STJ. HC n. 927.384/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024)”.

Diante disso, mantenho a pena base da ré
Geovana dos Santos Costa
, para ambos os crimes, nos exatos termos em que arbitrada em primeira instância, promovendo a redução proporcional da pena do réu
Marcos Alexssander Teixeira dos Santos
, em razão do decote da negativação do vetor personalidade de ambos os delitos.

Em continuidade aos pleitos defensivos, vislumbro que agiu com acerto o magistrado ao compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência em relação ao réu Marcos, no crime de tráfico. Quanto ao crime de associação para o tráfico, não houve confissão da prática associativa, razão pela qual inviável o reconhecimento da atenuante, mantendo-se somente a agravante da reincidência.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006. A fração de aumento de 1/3 (um terço) foi devidamente justificada pela apreensão de duas pistolas calibre 9mm (uma delas com numeração raspada), carregadores alongados, munições e coletes balísticos, evidenciando um poderio bélico que extrapola o ordinário e justifica uma maior repressão estatal. Inviável, portanto, a redução para o patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

Não há que se falar em aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), eis que os réus foram condenados pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e possuem outra condenação penal diversa.

Diante disso, passo a revisar exclusivamente da pena base do acusado
Marcos Alexssander Teixeira
dos Santos, iniciando para o crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/2006).

Considerando que o julgador incrementou a pena base do réu em 05 (cinco) anos de reclusão reputando 05 (cinco) circunstâncias judiciais negativas e tendo sido mantida apenas 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis ao acusado (arts. 59, CP, e 42, Lei de Drogas), reduzo proporcionalmente a pena base em 01 (um) ano de reclusão, fixando-a em
09 (nove) anos de reclusão
.

Na segunda fase, mantenho a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (arts. 65, III, “d”, 61, I, CP), preservando a pena intermediária em
09 (nove) anos de reclusão
.

Ante a configuração da causa de aumento de pena exposta no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, exaspero a sanção penal em 1/3 (um terço), conduzindo a pena do réu para
12 (doze) anos de reclusão
.

De forma proporcional à pena privativa de liberdade, estabeleço a pena de multa em
1.100 (mil e cem dias-multa)
.

Passo a promover a revisão da pena do réu quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei nº 11.343/2006)
:

Considerando que o julgador incrementou a pena base do réu em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão reputando 05 (cinco) circunstâncias judiciais negativas e tendo sido mantidas apenas 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis ao acusado (arts. 59, CP, e 42, Lei de Drogas), reduzo proporcionalmente a pena base em 08 (oito) meses de reclusão, fixando-a em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Configurada a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), em virtude da condenação nos Autos nº 0002758-33.2018.8.08.0030, incremento da pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mesmo patamar empregado na sentença impugnada, arbitrando-a de forma intermediária em
07 (sete) anos de reclusão
.

Presente a causa de aumento de pena exposta no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, exaspero a pena em 1/3 (um terço), conduzindo-a definitivamente para
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Estabeleço proporcionalmente a pena de multa em
1.100 (mil e cem) dias-multa
.

Em virtude do concurso material de crimes (art. 69, CP), fixo definitivamente a sanção penal do réu
Marcos Alexssander Teixeira dos Santos
em
21 (vinte e um anos) e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 2.200 (dois mil e duzentos) dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da ré
Geovana dos Santos Costa
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do réu
Marcos Alexssander Teixeira dos Santos
, unicamente para decotar a mácula da circunstância judicial da personalidade (art. 59, CP), redimensionando a pena a ele imposta para os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas e preservando quanto aos demais termos, integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho.

*

con
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003525-95.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ALEXSSANDER TEIXEIRA DOS SANTOS, GEOVANA DOS SANTOS COSTA

Advogado(s) do reclamante: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Eminentes pares, considerando a sustentação oral do Dr. Lucas Menegussi Medeiros, com o intuito de promover melhor análise dos fatos, bem como das pretensões jurídicas em debate, pedi retorno dos autos em sessão pretérita.

Rememorando, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MARCOS ALEXSSANDER TEIXEIRA DOS SANTOS
e
GEOVANA DOS SANTOS COSTA
, em face da r. Sentença de ID nº 14848834, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), ambos com a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, em concurso material (art. 69, do Código Penal), impondo àquele pena defini va de 23 (vinte e três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 2.560 (dois mil, quinhentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado e à recorrente sanção penal definitiva de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 2.340 (dois mil, trezentos e quarenta) dias-multa, também em regime inicial fechado. Ambos foram absolvidos da imputação referente ao crime do art. 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, mediante aplicação do princípio da consunção.

VOTO - DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ

Nas razões recursais, os apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença condenatória, alegando violação ao princípio da identidade sica do juiz, previsto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o magistrado que proferiu a sentença não foi o mesmo que presidiu a audiência de instrução e julgamento.

Não assiste razão à defesa.

É cediço que o princípio da identidade sica do juiz não possui caráter absoluto, podendo ser relativizado nas hipóteses legais de afastamento do magistrado que presidiu a instrução, tais como convocação, licença, promoção, férias ou outro motivo legal, conforme aplicação analógica do art. 132, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, como bem ponderado pela Procuradoria de Justiça, a 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares não contava com magistrado titular no período do julgamento, sendo a jurisdição exercida por juízes designados, o que jus fica a prolação da sentença por magistrado diverso daquele que conduziu a instrução, com coleta das provas orais.

Somado a isso, consigno que vigora no processo penal o princípio estampado no art. 563, do Código de Processo Penal, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo para a parte.

Na situação em comento, a defesa se limitou a alegar a nulidade, sem demonstrar concretamente qualquer prejuízo suportado aos réus em decorrência do julgamento promovido por magistrado diverso daquele que promoveu a colheita de provas em audiência.

Imperioso destacar, que por meio do processo eletrônico e das provas digitalizadas, com a audiência instrutória registrada por sistema audiovisual de videoconferência, o magistrado sentenciante teve acesso a todo o acervo probatório produzido (ID nº 14848822), circunstância que refuta por completo a arguição de nulidade sustentada pela defesa.

A respeito do tema, cuja matéria foi submetida à apreciação e julgamento, assentaram os ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. VIOLAÇÃO À IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O princípio do juiz natural traduz garantia de limitação dos poderes do Estado, impondo norma segundo a qual todo indivíduo tem o direito de ser julgado por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente pela lei. Assim, indica o referido postulado que é vedada a criação de juízo ou tribunal excepcionais para processar e julgar um determinado caso. Nessa linha, a Constituição Federal determina, em seu art. 5º, incisos XXXVII e LIII, que "não haverá juízo ou tribunal de exceção", bem como que "ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente". 2. No processo penal, desde a reforma trazida pela Lei n. 11.719/2008, foi positivado o princípio da identidade sica do juiz. Nesse senti do, dispõe o art. 399, § 2º, do CPP que "[o] juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença", cuja mens legis é a de que, sempre que possível, seja o magistrado que colheu a prova na instrução o responsável para sentenciar o feito, por possuir melhores condições para apreciação das provas colhidas. 3. Assentando o caráter relativo do princípio da identidade sica do juiz, esta Corte já decidiu que o interrogatório do réu, por meio de carta precatória, não ofende tal princípio (CC n. 99.023/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 28/8/2009), bem como que não ofende o princípio do juiz natural a designação de magistrados em regime de mutirão no interesse objetivo da jurisdição, para atuar em feitos genericamente atribuídos no intuito de dar mais celeridade à prestação jurisdicional (HC n. 449.361/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019). 4. Na espécie, tendo o colegiado local assinalado que os autos foram conclusos ao Magistrado substituto durante o período de férias do titular, tem-se que foi observado o disposto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal. Consoante ressaltou o Ministério Público Federal, "atentaria contra o princípio da celeridade processual - tão caro ao direito processual penal - tornar os autos novamente conclusos ao juiz titular por ocasião do retorno de suas férias. Afinal, à luz da regra estabelecida pelo CPC de 2015 sobre a necessária observância da ordem cronológica dos julgamentos, a ação penal em tela poderia entrar em nova lista de espera para sentença, isso depois de ter se tramitado por longos anos". 5.
De mais a mais, nos moldes do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar danos às partes. Nessa toada, é evidente que a
ti
picidade dos atos processuais funciona somente como instrumento para a correta aplicação do direito. Sendo assim, eventual desrespeito às formalidades prescritas em lei apenas deverá acarretar a invalidação do ato processual quando a finalidade para a qual foi ins
ti
tuída a forma sobrepujar comprome
ti
da pelo vício. Conclusivamente, somente a a
ti
picidade relevante, bastante a evidenciar dano concreto às partes, autoriza o reconhecimento do vício. Com efeito, não demonstrado o dano causado pelo ato processual apontando pela defesa como viciado, inviável o reconhecimento da nulidade
. Precedentes. 6. Nos termos da orientação desta Casa, o "prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via eleita, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, bem como em caso de suposta nulidade absoluta, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte Superior" (AgRg no HC n. 934.464/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Voto PJE - 0003525-95.2023.8.08.0030 (3013843) SEI 7009992-90.2025.8.08.0000 / pg. 3 6. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 447.780/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025)”.

Dessa forma, ausente a demonstração de prejuízo e jus ficada a atuação do magistrado sentenciante pelas circunstâncias administrativas da unidade judiciária,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO – DA PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Nas razões recursais constantes em ID nº 15069489 e ID nº 15059506, os recorrentes suscitam preliminar de ilicitude das provas, salientando que os agentes policiais ingressaram na residência sem prévia autorização judicial e sem consentimento dos moradores, configurando manifesta violação da garantia de inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, CF/88).

Pois bem.

O preceito constitucional supramencionado, em seu artigo 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade domiciliar, determinando que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Conforme pacificado pela Suprema Corte, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto perdurar a conduta delitiva. Essa característica, por si só, já relativiza a inviolabilidade domiciliar, encaixando-se na exceção constitucional do flagrante delito. Contudo, a jurisprudência evoluiu, não mais se permitindo o ingresso da polícia na residência sem prévia comprovação de fundadas razões, mesmo que justificadas a posteriori com o fim de validar a ação investigativa.

Na situação em exame, a ação policial não se baseou em meras conjecturas ou denúncias anônimas isoladas. Conforme se extrai dos autos, a equipe policial recebeu informações de que o acusado Marcos Alexssander, que possuía mandado de prisão em aberto e era apontado como indivíduo de alta periculosidade envolvido em homicídios, estaria no endereço diligenciado.

Ao chegarem ao local para cumprimento do mandado, os policiais visualizaram o réu em frente ao imóvel. Ao perceber a presença da guarnição, Marcos empreendeu fuga para o interior da residência, ostentando um volume na cintura semelhante a uma arma de fogo.

Tal contexto fático — a existência de mandado de prisão, a visualização do indivíduo no local, sua fuga imediata ao avistar a polícia e a percepção visual de que estava armado — constitui justa causa suficiente para autorizar o ingresso imediato dos agentes na residência, caracterizando a situação de flagrância, tanto pela posse de arma quanto pela natureza permanente do crime de tráfico de drogas, cuja consumação se protrai no tempo.

Ressalte-se que, após o ingresso e a contenção do acusado, que anunciou ter "perdido" e informou estar armado, foram visualizadas duas armas de fogo sobre a cama e, ato contínuo, o próprio réu indicou a existência de entorpecentes no imóvel. A diligência resultou na apreensão de vultosa quantidade de drogas (quase 20kg de maconha, além de
crack
e cocaína), armamentos, munições e apetrechos do tráfico. Portanto, o ingresso não foi aleatório, mas motivado por elementos concretos que indicavam a prática delitiva em curso.

Pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça, validando a ação policial em situações como a que se apresenta:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SÚMULA 7 DO STJ. ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que manteve a condenação do recorrente por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, com base em provas obtidas durante abordagem policial em condomínio residencial.

2. O recorrente alega violação de domicílio, supervalorização da palavra dos policiais, impugna a dosimetria da pena e pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, além de pleitear a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pela majorante do tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial e o ingresso no domicílio do recorrente, sem mandado judicial, foram justificados por fundadas razões que configuram flagrante delito, e se as provas obtidas são válidas.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pela majorante do tráfico de drogas, à luz do princípio da consunção.

III. Razões de decidir

5.
A abordagem policial foi justificada por fundadas razões, uma vez que o recorrente foi visto pelos policiais chegando ao condomínio residencial, conhecido como ponto de tráfico de drogas, e carregando três mochilas, o que motivou a sua abordagem, tendo sido apreendidas drogas, arma de fogo, coletes balísticos, munições e carregadores. E, segundo a prova testemunhal, o local dos fatos é um "condomínio aberto", sendo costumeiro o patrulhamento no local.

6. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi afastada pelas instâncias ordinárias com base na conclusão de que o recorrente se dedica à atividade criminosa, o que impede a revisão em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.

7. O crime de porte ilegal de arma de fogo não foi absorvido pelo tráfico de drogas, pois não ficou comprovado o uso da arma para assegurar o sucesso da mercancia ilícita, configurando crime autônomo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso Especial conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões que justifiquem a entrada em domicílio
. 2. Para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. 3. O crime de porte ilegal de arma de fogo não é absorvido pelo tráfico de drogas sem comprovação de nexo finalístico entre as condutas.

Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º e art. 40, IV; CPP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 890.803/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.753.433/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024. (STJ. REsp n. 2.048.655/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 20/3/2025)”.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. CAMPANA REALIZADA NO LOCAL. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. INCIDÊNCIAS DAS SÚMULAS N. 7 E N. 83 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ, em caso de condenação por tráfico de drogas.

2. A parte recorrente alega nulidade das provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial e sem fundada suspeita, apontando violação aos artigos 157 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a entrada dos policiais na residência da recorrente, sem mandado judicial, mas com alegada justa causa e consentimento, configura violação ao direito de inviolabilidade de domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme entendimento do STF no RE 603.616.

6.
No caso, a partir de denúncias de que estaria ocorrendo crime de tráfico de drogas na residência da recorrente, local que seria conhecido como "boca da Jô", policiais militares fizeram diligências nas proximidades e, após campana, teriam visualizado um veículo parado na frente da casa da ré com uma porta entreaberta, quando flagraram uma pessoa saindo dos fundos do imóvel, razão pela qual deram ordem de parada a um indivíduo, com quem foi encontrada uma trouxinha de pasta base de cocaína, tendo a referida pessoa afirmado que a droga havia sido comprada naquele local de uma pessoa conhecida como "Jô", circunstâncias que comprovam a existência de justa causa para o ingresso dos policiais, com base em denúncias e observação prévia, além do consentimento da recorrente
. No imóvel foram localizados 260,78g de pasta base de cocaína, 1 porção de ácido bórico, com massa total de 2,38g e 1 porção de maconha, com massa total de 77,58g, além de 1 cachimbo artesanal e sacos plásticos.

6. A análise do acervo fático-probatório não pode ser revista em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ. AREsp n. 2.696.198/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024).

O ingresso, portanto, não decorreu de denúncia anônima isolada, mas sim da confirmação visual e factual da prática criminosa em andamento, caracterizando a justa causa para a relativização do direito fundamental, conforme autoriza a exceção de flagrante delito em crimes permanentes.

Dito isto,
REJEITO
a preliminar de nulidade por violação de domicílio, passando à análise do mérito dos recursos.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MARCOS

ALEXSSANDER TEIXEIRA DOS SANTOS
e
GEOVANA DOS SANTOS COSTA
, em face da r. sentença de ID nº 14848834, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), ambos com a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, em concurso material (art. 69, do Código Penal).

Em breve síntese, narra a denúncia ID nº 14848739:

(...) que no dia 06 de novembro de 2023, por volta das 10h07min, na Rua Luiz de Camões, Nº 1944, próximo a Escola Antônio Fernandes, Interlagos, Linhares/ES, os denunciados MARCOS ALEXSSANDER TEIXEIRA DOS SANTOS, vulgo “Grandão” e GEOVANA DOS SANTOS COSTA, em comunhão de vontades e desígnios, com vontades livres e conscientes, tinham em depósito, guardavam e armazenavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse, associarem-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, tendo a infração sido cometida nas imediações de estabelecimento de ensino e havendo emprego de arma de fogo. Ademais, possuíam, tinham em depósito e mantinham sob suas guardas armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com numeração suprimida.

Narra os autos que a Polícia Militar recebeu informações dando conta que na RUA LUIZ DE CAMÕES, Nº 1944, INTERLAGOS, LINHARES/ES havia uma pessoa identificada inicialmente com “Alex” com mandado de prisão em aberto e que estaria envolvido nos últimos homicídios ocorridos no bairro Shell, ocasião em que realizaram patrulhamento tático no local. No momento em que passavam em frente à residência, visualizaram o denunciado MARCOS ALEXSSANDER TEIXEIRA DOS SANTOS, vulgo “Grandão” com um volume na cintura que saiu correndo para o interior da residência. Imediatamente foi solicitado apoio à Policial Militar. Concomitantemente, um Delegado da Polícia Civil que realizava diligências na região do Interlagos, visualizou a movimentação das viaturas da Polícia Militar e ofereceu apoio para as equipes. Foi realizado cerco no local, oportunidade em que entraram no quintal da residência, eis que o portão estava aberto. Após anunciada a presença policial, o denunciado MARCOS ALEXSSANDER gritou de dentro do imóvel “que havia perdido e que estava armado”, tendo os policiais imediatamente entrado na residência.

Em cima da cama foram encontradas 02 (duas) armas de fogo, tipo pistola, tendo sido dado ordem de prisão e efetuado a algemação do denunciado MARCOS ALEXSSANDER, que prontamente informou que haveria muita droga na casa.

Realizadas as buscas no imóvel, foram encontrados R$6.545,00 (seis mil quinhentos e quarenta e cinco reais) em espécie; material para embalo de entorpecente; 26 (vinte e seis) tabletes de maconha; 01 (um) tablete de cocaína pesando aproximadamente 330g; 01 (um) tablete de crack pesando aproximadamente 585g; 01 (um) pedaço de maconha pesando aproximadamente 190g; 01 (um) pedaço de maconha pesando aproximadamente 100g; 01 (um) pedaço de maconha pesando aproximadamente 45g; 01 (uma) porção de maconha pesando aproximadamente 30g; 04 (quatro) buchas de maconha; 01 (uma) porção de cocaína pesando aproximadamente 13g; 115 (cento e quinze) pedras de crack; 37 (trinta e sete) munições calibre 933; 01 (uma) pistola Jericho II 9mm, numeração raspada + 02 (dois) carregadores de pistola 9mm; 01 (uma) pistola CM9 9mm, numeração raspada + 02 (dois) carregadores de pistola 9mm; 02 (duas) placas balísticas costa e frente, número de série 10029619; 01 (uma) capa de colete balístico; 01 (um) aparelho celular, marca Iphone 08, cor rose; 01 (um) aparelho celular Motorola Moto G 52, cor preto; 01 (um) aparelho celular Motorola, cor azul; 01 (um) relógio Technos, cor dourado; 01 (um) relógio, cor prata; 01 (um) caderno contendo anotações de tráfico; 01 (uma) caderneta contendo anotações de tráfico; 01 (uma) balança pequena; 01 (uma) balança média; 01 (uma) faca machadinha Inox Fratelli; 01 (um) corta fio; 06 (seis) fitas para embalo de entorpecente. (...)”.

Em vista disso, os apelantes foram denunciados nas iras do art. 33, c/c art. 35,
caput
, c/c artigo 40, incisos III e IV, todos da Lei nº 11.343/2006, c/c artigo 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003 (duas vezes), na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal.

Após regular instrução criminal, o MM. Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os acusados do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso I, da Lei Nº 10.826/2003, na forma do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, condenando-os nas iras dos arts. 33 e 35, c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/2006. Via de consequência, impôs ao réu Marcos Alexssander Teixeira dos Santo, pena definitiva de 23 (vinte e três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 2.560 (dois mil, quinhentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado, e à recorrente Geovana dos Santos Costa, sanção penal definitiva de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 2.340 (dois mil, trezentos e quarenta) dias-multa, igualmente a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais de colacionadas em ID nº 15069489 e ID nº 15059506, respectivamente do acusado Marcos Alexssander Teixeira dos Santos e Geovana dos Santos Costa, a defesa pleiteia a absolvição dos recorrentes quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, alegando insuficiência probatória e invocando o princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requerem o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para o crime de associação (em relação ao réu Marcos) e a aplicação da fração mínima de aumento referente à majorante do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas.

Contrarrazões ministeriais apresentadas em ID nº 15328045, em que o
Parquet
de 1º grau requer sejam conhecidos e desprovidos os apelos.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 16946670, subscrito pela Procuradora de Justiça Edwiges Dias, em que opina pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

Pois bem. Passo à análise da pretensão absolutória deduzida pela defesa.

A materialidade delitiva se encontra comprovada de forma robusta pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas, Laudo Toxicológico Definitivo (ID 48445457), Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (ID 48445462), bem como pela prova oral colhida. O laudo pericial confirmou que as substâncias apreendidas tratavam-se de maconha (aproximadamente 20kg),
crack
e cocaína, todas de uso proscrito no Brasil.

Quanto à autoria dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, a prova dos autos é contundente em desfavor de ambos os apelantes.

O réu Marcos Alexssander Teixeira dos Santos, tanto em sede policial quanto em juízo (ID nº 14848822), confessou a propriedade das drogas e das armas, embora tenha tentado isentar a corré Geovana de responsabilidade. Contudo, a versão de que Geovana desconhecia a existência de quase 20kg de drogas, armas e apetrechos em uma residência que ela própria alugou e onde convivia com o réu não se sustenta diante das evidências.

O Policial Militar Thalis Gabriel Carvalho Loures, ouvido sob o crivo do contraditório (ID nº 14848822), prestou depoimento firme e coerente, ratificando os termos do Boletim de Ocorrência. Relatou que, ao chegarem ao local para cumprir mandado de prisão contra Marcos, este correu para o interior da casa com a mão na cintura. Após o cerco e a entrada, Marcos se rendeu e indicou onde estavam os ilícitos. O militar destacou que vizinhos informaram que Geovana tinha pleno conhecimento do material armazenado e era a responsável pelo aluguel do imóvel. Ademais, as drogas (tabletes de maconha) estavam armazenadas no armário do banheiro e as armas sobre a cama, locais de acesso comum e irrestrito aos moradores, tornando inverossímil a tese de desconhecimento por parte da ré.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são meios de prova idôneos para embasar a condenação, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios e ausente qualquer indício de interesse em prejudicar os acusados.

Acerca da matéria, colaciono os seguintes arestos:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. AGRAVO DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ. 2. A defesa busca a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de drogas, alegando violação ao art. 28 da Lei n. 11.343/06 e incorreção na aplicação da Súmula n. 568 do STJ. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser retratada ou submetida ao órgão colegiado para que o apelo especial seja provido, desclassificando o crime de tráfico de drogas para uso de drogas. III. Razões de decidir 4. A decisão monocrática aplicou corretamente a jurisprudência consolidada da Corte, conforme a Súmula n. 568 do STJ. 5.
Os depoimentos dos policiais são considerados provas idôneas para a condenação, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade.
6. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, além das circunstâncias da apreensão, indicam intuito de mercancia, não sendo suficiente para afastar tais circunstâncias a mera alegação de uso pessoal. 7. A reversão da conclusão do Tribunal de origem demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido. Tese de julgamento: 1. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, além das circunstâncias da apreensão, podem caracterizar tráfico de drogas, mesmo sem flagrante de atos de venda do material entorpecente. 2. O depoimento de policiais é prova idônea para embasar a condenação, desde que não haja dúvida sobre a sua credibilidade. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 28; Súmula n. 7 do STJ; Súmula n. 568 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 762.132/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022; STJ, AREsp n. 2.721.091/GO, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.995.689/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025)”.

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REVOLVIMENTO. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, mantendo a condenação do agravante por tráfico de drogas e afastando o argumento de ilegalidade na dosimetria da pena. 2. O agravante foi condenado à pena de 5 anos, 5 meses e 21 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 3. O Tribunal de origem manteve a condenação, rejeitando o pleito de desclassificação para posse para consumo pessoal, com base em provas como depoimentos de policiais, declaração de um usuário aos policiais e a forma de acondicionamento da droga. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser desclassificada para posse para consumo pessoal, considerando a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão. 5. A análise também envolve a apreciação das provas no rito estreito do mandamus, questionada pelo agravante sob o argumento de tratar-se de revaloração jurídica dos fatos. III. Razões de decidir 6.
A condenação foi mantida com base em elementos probatórios idôneos, incluindo depoimentos de policiais e declaração de um usuário aos policiais, que indicam a prática do crime de tráfico. 7. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos policiais como prova, desde que não haja indícios de parcialidade, e a defesa não demonstrou a imprestabilidade dessas provas.
8. A desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. Impossibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de posse de entorpecente para consumo pessoal. 2. Reanálise de provas é vedada em habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; Lei n.º 11.343/2006, art. 28, 2º; CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 762.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.11.2022; STJ, AR Esp 2.721.091/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.629.078/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22.10.2024. (STJ. AgRg no HC n. 1.014.373/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025)”.

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo acórdão que versava sobre a desclassificação da conduta de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) para uso pessoal (art. 28 da mesma lei). 2. A defesa sustenta a desclassificação do delito, alegando ausência de provas robustas de mercancia, quantidade ínfima de drogas (76g de cocaína) e dinheiro apreendido (R 67,00), compatíveis com uso pessoal, além de condenação baseada exclusivamente em depoimentos de policiais militares sem corroboração externa. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal sem reexame de provas, considerando a jurisprudência do STJ e a aplicação da Súmula n. 7. III. Razões de decidir 4. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 5. A jurisprudência reconhece que a determinação do destino da droga deve considerar a natureza, quantidade, local e condições da apreensão, conforme art. 28, 2º, da Lei n. 11.343/2006. 6.
No caso em análise, as instâncias ordinárias fundamentaram a condenação por tráfico em um sólido conjunto de evidências, que inclui: denúncia qualificada sobre comercialização de entorpecentes em local específico; observação policial de características que corroboravam a denúncia, indicando o funcionamento do local como ponto de venda; consistência dos depoimentos dos policiais militares, considerados cruciais para a formação do convencimento judicial; a forma de acondicionamento da droga (70g de cocaína ocultadas dentro de lâmpadas) interpretada como modus operandi típico de traficância; e a apreensão de dinheiro em notas de baixo valor como indicativo de comercialização fracionada. 7. Os depoimentos de policiais foram considerados válidos como meio de prova, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade, o que não foi demonstrado pela defesa
. 8. A ausência de argumentos novos e substanciosos, capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, que se encontra em plena consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta Corte Superior, impõe a manutenção do julgado. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 2. A determinação do destino da droga deve considerar a natureza, quantidade, local e condições da apreensão. 3. Depoimentos de policiais são válidos como prova, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 28, 2º; CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: Não foram citadas jurisprudências relevantes. (STJ. AgRg no AREsp n. 3.004.994/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 15/10/2025)”.

No caso, os relatos dos agentes públicos são corroborados pela apreensão da vasta quantidade de entorpecentes, armas, balanças de precisão, caderno de anotações do tráfico e materiais para embalo, cenário típico de um ponto de preparo e distribuição de drogas.

Em relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/2006), a estabilidade e a permanência do vínculo entre os réus restaram devidamente evidenciadas. Não se tratou de uma reunião eventual. A quantidade e variedade de drogas (“maconha”, “crack”, “cocaína”), a posse de armamento pesado (pistolas com numeração raspada, kit roni, coletes balísticos), a existência de cadernos com contabilidade do tráfico e a estrutura logística montada na residência alugada por Geovana demonstram que os apelantes estavam associados de forma estável e duradoura para a prática reiterada do comércio espúrio. O fato de ambos possuírem condenações anteriores por tráfico de drogas reforça a dedicação do casal à atividade criminosa e o animus associativo com a característica de estabilidade.

Portanto, a condenação dos réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com a incidência da majorante do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas (emprego de arma de fogo), mostra-se acertada e deve ser mantida.

No tocante à dosimetria da pena, analisando a sentença objurgada, verifico que o douto magistrado sentenciante realizou a individualização da pena com estrita observância aos critérios legais previstos nos arts. 59 e 68, do Código Penal, e no art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

Na primeira fase, em relação ao acusado Marcos Alexssander Teixeira dos Santos, o MM. Juiz reputou como negativos para os delitos de tráfico e associação, as circunstâncias judiciais da culpabilidade; personalidade; circunstâncias em que praticado o delito; a natureza e a quantidade das drogas, estabelecendo a pena base do réu em 10 (dez) anos de reclusão para o crime de tráfico de drogas e 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o delito de associação para o tráfico.

Por sua vez, na dosimetria de pena da ré Geovana dos Santos Costa, o julgador reconheceu como negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias em que cometido o crime, natureza e quantidade de drogas, igualmente arbitrando a pena base em 10 (dez) anos de reclusão para o crime de tráfico de drogas e 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o delito de associação para o tráfico.

Cumpre assentar que a fundamentação utilizada pelo julgador na análise das circunstâncias judiciais, com exceção daquele utilizado para a mácula da personalidade do réu Marcos, vai ao encontro do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e está em compasso com os fatos cometidos pelos acusados.

A culpabilidade foi valorada negativamente com acerto, pois os réus praticaram os crimes enquanto cumpriam pena em regime aberto, o que denota maior reprovabilidade da conduta. Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4. A valoração negativa da culpabilidade é justificada quando o delito é praticado durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando maior reprovabilidade da conduta
. (...) (STJ. AgRg no HC n. 954.343/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025)”.

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas (cerca de 20 kg de maconha, além de
crack
e cocaína) são circunstâncias preponderantes que justificam, por si sós, a elevação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas.

As circunstâncias do crime também foram sopesadas negativamente de forma correta, diante da apreensão de petrechos como balanças de precisão e cadernos de anotações, indicando profissionalismo na atividade ilícita.

Pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça na abordagem da matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRADAS. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, sequer para o fim de prequestionamento. Precedentes.

2. Inviável o reconhecimento da nulidade pelo cerceamento de defesa, ao argumento de não ter sido oportunizado o acesso ao caderno de anotações relacionado ao tráfico de drogas, pois este documento estava acostado ao processo físico e cabia à Defesa comparecer ao cartório judicial a fim de analisá-lo para que pudesse, eventualmente, alegar a existência de possível adulteração.

3. O instituto da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. No caso, não consta dos autos nenhum indício para se duvidar da preservação da prova colhida. Ademais, a Defesa não foi capaz de apontar a ocorr ência de adulterações, supressões ou inserções de dados no documento em comento.

4. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

5.
O Tribunal de origem manteve afastado o redutor por entender que as circunstâncias do delito, aliadas às provas colhidas em juízo, denotam a habitualidade delitiva do recorrente no tráfico de drogas, pois, além da elevada quantidade de entorpecentes (1.136 comprimidos de ecstasy e 467,06 g de maconha), foram encontrados com o agravante balança de precisão, celulares, dinheiro e materiais para embalar drogas
.

6. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.424.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024)”.

Todavia, verifico que a utilização de atos infracionais pretéritos para a negativação do vetor da personalidade do acusado Marcos Alexssander Teixeira dos Santos, mostra-se indevida.

Conforme precedente pacificado no seio do Superior Tribunal de Justiça e reproduzido pelos demais Tribunais, a prática de atos infracionais pretéritos não constitui fundamento idôneo para a majoração da pena base do réu através da valoração negativa dos vetores “antecedentes”; “conduta social” ou “personalidade”. Visando reforçar os argumentos expostos e a inviabilidade da fundamentação utilizada pelo julgador para a majoração da pena base do acusado nos crimes, trago à colação os seguintes arestos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL CONHECIMENTO AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. UTILIZAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE. ANTECEDENTES PENAIS. PERÍODO DEPURADOR. NÃO APLICAÇÃO
.

I - Não se conhece de recurso de apelação na parte em que se insurge contra sentença que atendeu aos interesses do réu, por ausência de interesse recursal.

II -
As anotações constantes na folha de passagens pela Vara da Infância e Juventude não se prestam para valorar negativamente a circunstância judicial referente à personalidade, porquanto o ato infracional, apesar da sua natureza, não é infração penal.

III - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.

IV – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

(TJDF. Acórdão 1933620, 0721219-24.2021.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024)”.

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO EM HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com pedido de redução da pena aplicada ao paciente condenado por tráfico de drogas, contestando o aumento da pena-base com base em histórico de atos infracionais e pleiteando o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão:

(i) se o histórico de atos infracionais do paciente pode ser utilizado para aumentar a pena-base;

(ii) se há elementos concretos que afastem a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é via adequada para substituir recurso próprio, salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade. A Terceira Seção do STJ, alinhada com a jurisprudência do STF, restringe a admissibilidade do habeas corpus em tais situações (AgRg no HC n. 895.777/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/4/2024)

4.
Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para justificar o aumento da pena-base, tampouco podem ser usados para caracterizar personalidade voltada para a prática delitiva ou má conduta social
(HC n. 663.705/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/3/2022).

5. No caso dos autos, a pena-base foi aumentada com fundamento em "inúmeros registros na Vara da Infância e Juventude", o que contraria a orientação jurisprudencial desta Corte. Assim, é necessário redimensionar a pena, fixando-a no mínimo legal.

6. Em relação à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a jurisprudência do STJ reconhece que a quantidade e variedade de drogas, associadas à apreensão de apetrechos relacionados à traficância (como balança de precisão e embalagens), podem demonstrar envolvimento habitual em atividades criminosas, afastando o redutor (AgRg no HC n. 850.190/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18/9/2023).

7. No presente caso, a Corte de origem fundamentou o afastamento da minorante no fato de que o paciente era conhecido nos meios policiais pelo envolvimento contínuo com o tráfico de drogas, corroborado pela apreensão de diversos tipos de entorpecentes e materiais típicos de narcotraficantes. Esses elementos são suficientes para afastar o benefício do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

8. Com a fixação da pena-base no mínimo legal, o quantum da pena imposta ao paciente permite a fixação do regime semiaberto, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA para redimensionar a pena do paciente para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, com a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena (STJ. HC n. 927.384/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024)”.

Diante disso, mantenho a pena base da ré
Geovana dos Santos Costa
, para ambos os crimes, nos exatos termos em que arbitrada em primeira instância, promovendo a redução proporcional da pena do réu
Marcos Alexssander Teixeira dos Santos
, em razão do decote da negativação do vetor personalidade de ambos os delitos.

Em continuidade aos pleitos defensivos, vislumbro que agiu com acerto o magistrado ao compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência em relação ao réu Marcos, no crime de tráfico. Quanto ao crime de associação para o tráfico, não houve confissão da prática associativa, razão pela qual inviável o reconhecimento da atenuante, mantendo-se somente a agravante da reincidência.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006. A fração de aumento de 1/3 (um terço) foi devidamente justificada pela apreensão de duas pistolas calibre 9mm (uma delas com numeração raspada), carregadores alongados, munições e coletes balísticos, evidenciando um poderio bélico que extrapola o ordinário e justifica uma maior repressão estatal. Inviável, portanto, a redução para o patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

Não há que se falar em aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), eis que os réus foram condenados pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e possuem outra condenação penal diversa.

Diante disso, passo a revisar exclusivamente da pena base do acusado
Marcos Alexssander Teixeira
dos Santos, iniciando para o crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/2006).

Considerando que o julgador incrementou a pena base do réu em 05 (cinco) anos de reclusão reputando 05 (cinco) circunstâncias judiciais negativas e tendo sido mantida apenas 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis ao acusado (arts. 59, CP, e 42, Lei de Drogas), reduzo proporcionalmente a pena base em 01 (um) ano de reclusão, fixando-a em
09 (nove) anos de reclusão
.

Na segunda fase, mantenho a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (arts. 65, III, “d”, 61, I, CP), preservando a pena intermediária em
09 (nove) anos de reclusão
.

Ante a configuração da causa de aumento de pena exposta no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, exaspero a sanção penal em 1/3 (um terço), conduzindo a pena do réu para
12 (doze) anos de reclusão
.

De forma proporcional à pena privativa de liberdade, estabeleço a pena de multa em
1.100 (mil e cem dias-multa)
.

Passo a promover a revisão da pena do réu quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei nº 11.343/2006)
:

Considerando que o julgador incrementou a pena base do réu em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão reputando 05 (cinco) circunstâncias judiciais negativas e tendo sido mantidas apenas 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis ao acusado (arts. 59, CP, e 42, Lei de Drogas), reduzo proporcionalmente a pena base em 08 (oito) meses de reclusão, fixando-a em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Configurada a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), em virtude da condenação nos Autos nº 0002758-33.2018.8.08.0030, incremento da pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mesmo patamar empregado na sentença impugnada, arbitrando-a de forma intermediária em
07 (sete) anos de reclusão
.

Presente a causa de aumento de pena exposta no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, exaspero a pena em 1/3 (um terço), conduzindo-a definitivamente para
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Estabeleço proporcionalmente a pena de multa em
1.100 (mil e cem) dias-multa
.

Em virtude do concurso material de crimes (art. 69, CP), fixo definitivamente a sanção penal do réu
Marcos Alexssander Teixeira dos Santos
em
21 (vinte e um anos) e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 2.200 (dois mil e duzentos) dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da ré
Geovana dos Santos Costa
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do réu
Marcos Alexssander Teixeira dos Santos
, unicamente para decotar a mácula da circunstância judicial da personalidade (art. 59, CP), redimensionando a pena a ele imposta para os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas e preservando quanto aos demais termos, integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)